Tribunal: TJSP
Processo: 1031334-89.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE EXAME DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – apelante que demonstrou de forma razoável que faz jus ao benefício pleiteado – elementos trazidos aos autos que autorizam a concessão do favor legal – apelante que exerce profissão cuja remuneração sabidamente não é elevada – ausência de declaração de imposto de renda nos exercícios de 2018 e 2019 – circunstâncias que

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE EXAME DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – apelante que demonstrou de forma razoável que faz jus ao benefício pleiteado – elementos trazidos aos autos que autorizam a concessão do favor legal – apelante que exerce profissão cuja remuneração sabidamente não é elevada – ausência de declaração de imposto de renda nos exercícios de 2018 e 2019 – circunstâncias que somadas à declaração de pobreza jurídica são suficientes para a concessão do benefício.

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – precedente do STJ julgado em regime de recurso repetitivo – necessidade de demonstração da relação jurídica, de comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e do pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e a normatização da autoridade monetária – ausência de requerimento administrativo prévio idôneo – inobservância de prazo razoável para o atendimento da notificação extrajudicial – ausência de comprovação do recebimento da notificação pela apelada – circunstâncias que fazem ver a ausência do interesse processual no caso concreto – sentença mantida.

Resultado: gratuidade da justiça concedida. Recurso conhecido e desprovido.